Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-60.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALORES. RECEBIDOS. HOMÔNIMO. ERRO OPERACIONAL. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO. PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INCABÍVEL.
1. O beneficiado não pode ser obrigado a devolver mais do que recebeu no enriquecimento sem causa.
2. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
3. Apelação desprovida.